Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-60.2022.8.07.9000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0700894-60.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE MAURA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: EURANIO SOARES SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alice Maura Ferreira dos Santos Silva, com pedido liminar, objetivando a reforma da r. decisão que, na execução de título extrajudicial por si ajuizada em desfavor de Eurânio Soares Santos, indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente no pedido de encaminhamento de Ofício às Fintechs, bem como aos aplicativos de transporte. O d. magistrado destacou ser notável que existem no Brasil centenas de empresas dessa natureza, chamadas de Instituições de Pagamento (IP), as Sociedades de Crédito Direto (SCD) e as Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), o que basta para evidenciar que não seria viável o envio de ofício a todas as empresas existentes ou a um número razoável delas, tendo em vista o acervo de execuções e cumprimentos de sentença em tramitação. Acrescentou que em consonância com os artigos 6o ao 15o da Lei 12.865/2013 e a Resolução Bacen no 4.656/2018, o bloqueio de ativos financeiros pode ser feito mediante três modalidades: Instituições de Pagamento (IP), Sociedades de Crédito Direto (SCD) e Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP). Salientou, ainda, que as ordens judiciais veiculadas por meio do SISBAJUD continuam a abranger todas as instituições que integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), nos termos do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0 ainda em vigor. Por fim, aduziu que se eventualmente as atividades das Instituições de Pagamento (IP), das Sociedades de Crédito Direto (SCD) e das Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP) evolverem a manutenção de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, estarão sob o alcance da operabilidade do SISBAJUD, diligência já executada por este Juízo (Id no 120223022 do processo originário). Por fim, com relação ao ofício destinado aos aplicativos de transporte, destacou que a medida se revela desproporcional, e sem utilidade decisiva para a satisfação do crédito exequendo. Em suas razões recursais, a agravante assevera que algumas FINTECHS fazem o que é chamado de intermediação de pagamento, o que pode ocorrer, por exemplo, quando as Fintechs recebem do consumidor final por uma venda de produto ou serviço feita pela pessoa que contratou com ela, no caso, o executado, de modo que debitam as taxas pelos serviços e repassam o restante do valor ao contratante (executado). Prossegue narrando que, no exemplo supramencionado, o executado manteria com a Fintech uma espécie de conta corrente, onde se encontra depositado todo o saldo credor contratante. Assim, afirma que caberia ao executado, quando bem entendesse, transferir os referidos valores para sua conta bancária tradicional. De tal sorte, alega que a r. decisão não merece prosperar, ao argumento de que o art. 139, inciso IV c/c o art. 835, §1o, do CPC, denotam a necessidade de adoção das medidas necessárias à satisfação do crédito, sobretudo para priorizar o recebimento em dinheiro. Reitera que o credor possui o direito de buscar todos os meios de satisfação de seu crédito, mesmo que por meio dos mecanismos não convencionais. Requer, portanto, a concessão de tutela recursal liminar, para que seja determinada a expedição de Ofício para as FINTECHS, a fim de que sejam apresentados os extratos dessas movimentações financeiras vinculadas ao CPF do executado/agravado, com o devido bloqueio e penhora desses recursos até o valor montante da dívida devidamente atualizado. Pugna, ainda, pela expedição de Ofício aos aplicativos de transportes tais como UBER, 99, Cabify, InDriver e Sity, para que cumpram a determinação imediata de informar se há cadastro ativo do executado nas referidas plataformas de serviços, e se assim houver, o bloqueio e a penhora dos recursos financeiros que vierem a ser encontrados até o valor montante da dívida. Pede, também, seja oficiado ao órgão competente, para que seja gravada restrição de transferência de veículo por meio do sistema RENAJUD. No mérito, requer a confirmação da medida liminar. Preparo dispensado (art. 98, §1o, CPC). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela recursal liminarmente vindicada, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Do cotejo dos autos, observa-se que a decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada, consistente na expedição de Ofício para as empresas denominadas de Fintechs, bem assim, aos aplicativos de transportes, no bojo da execução de título extrajudicial. Conforme já relatado, o d. magistrado de origem fundamentou o indeferimento da pretensão ao fundamento de que seria inviável oficiar todas as empresas que atuam na modalidade de Fintechs, as quais são inúmeras no Brasil. É cediço que o objetivo do processo executivo consiste em proporcionar ao credor a obtenção do seu crédito perante o devedor, mediante a adoção dos mecanismos contidos na legislação de regência. Dessa forma, o Código de Processo Civil, em seu art. 835, preconiza a ordem preferencialmente adotada para a penhora, sendo a primeira hipótese a constrição de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. No particular, observa-se que o juízo a quo, na decisão contida no Id no 36029952, determinou a citação do executado, ora agravado, para fins de oposição de embargos, assim como deferiu, desde já, o bloqueio de valores encontrados em depósito de contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor, para fins de satisfação integral do débito. Em seguida, sobreveio a r. decisão agravada, no sentido de indeferimento da pretensão de ofícios às Fintechs. Tenho, pois, que não subsistem fundamentos jurídicos suficientes para modificar o decisium. Isso porque, as medidas constritivas de satisfação do crédito da agravante foram iniciadas, podendo ser encontrados valores nas contas bancárias ou fundos de investimentos, bem assim, o crédito pode ser satisfeito de forma espontânea por parte do agravado. Demais disso, impende destacar que, tal como restou consignado na r. decisão recorrida, mostra-se procedimentalmente inviável a expedição de Ofício a todas as empresas Fintechs existentes. A propósito, transcrevo, em parte, as razões de decidir expendidas na decisão agravada, in verbis: Acerca do pedido de encaminhamento de ofício às Fintechs, é notável destacar que existem no Brasil centenas de empresas dessa natureza, chamadas de Instituições de Pagamento (IP), as Sociedades de Crédito Direto (SCD) e as Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), o que basta para evidenciar que não seria viável o envio de ofício a todas elas ou a um número razoável delas, tendo em vista o acervo de execuções e cumprimentos de sentença em tramitação. Além disso, o art.854, caput, do CPC, estabeleceu que o bloqueio de ativos financeiros, para viabilizar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, deve ser feita por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional. Em consonância com os artigos 6o ao 15 da Lei 12.865/2013 e a Resolução Bacen 4.656/2018, correspondem a três modalidades: Instituições de Pagamento (IP), Sociedades de Crédito Direto (SCD) e Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP). As ordens judiciais veiculadas por meio do SISBAJUD continuam a abranger todas as instituições que integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), nos termos do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0 ainda em vigor. Se eventualmente as atividades das Instituições de Pagamento (IP), das Sociedades de Crédito Direto (SCD) e das Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP) evolverem a manutenção de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, estarão sob o alcance da operabilidade do SISBAJUD, diligência já executada por este Juízo (ID 120223022). No mais, o pedido de ofício aos aplicativos de transportes também não merece acolhimento, uma vez que medida se revela desproporcional e sem utilidade decisiva para a satisfação do crédito do exequente. Nessa esteira de intelecção, em sede de cognição sumária, não há qualquer impropriedade na r. decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência, haja vista que estão sendo adotados mecanismos de busca da pretensão da exequente/agravante. Com efeito, não vislumbro a existência de risco iminente de dano à agravante que justifique a concessão da medida liminar vindicada, razão pela qual tenho por coerentes os fundamentos apresentados na decisão objurgada, sendo certo que a recorrente não apresenta qualquer outro elemento hábil a desconstituí-la. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela recursal liminarmente pleiteada. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora